Tribunal: TCU
Processo: 037.223/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Incorporação de "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Lucileni Souto Corrêa e a ele negar registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho; 9.3. arquivar o presente processo.